Tribunal: TJSP
Processo: 1004703-75.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
APELAÇÃO. Contrato bancário. Empréstimo pessoal. Desconto em conta corrente. Ação revisional cumulada com pedido indenizatório. Sentença de parcial procedência. Revisão da taxa de juros na instância de origem. Determinação de devolução de quantia paga a maior na forma simples. Quantia a ser apurada em liquidação de sentença. Dano moral. Ausentes fatos específicos que justifiquem indenização a

Ementa:
APELAÇÃO. Contrato bancário. Empréstimo pessoal. Desconto em conta corrente. Ação revisional cumulada com pedido indenizatório. Sentença de parcial procedência. Revisão da taxa de juros na instância de origem. Determinação de devolução de quantia paga a maior na forma simples. Quantia a ser apurada em liquidação de sentença. Dano moral. Ausentes fatos específicos que justifiquem indenização a este título. Honorários sucumbenciais irrisórios. Reforma da r. sentença neste ponto. Recurso parcialmente provido.